Tribunal: TJPA
Processo: 0814792-56.2023.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 12589 - Apuração de Irregularidade no Serviço Público
Data de julgamento: 2025-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0814792-56.2023.8.14.0000

AUTORIDADE: CARVALHO MACHADO - ADVOGADOS ASSOCIADOS

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. ALEGAÇÃO DE CONDUTA IRREGULAR DE MAGISTRADO DO PODER JUDICIÁRIO. CONTROLE ADMINISTRATIVO DA CORREGEDORIA. VERIFICADA A AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR. DECISÃO DE ARQUIVAMENTO FUNDAMENTADA NA INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. MATÉRIA EMINENTEMENTE JURISDICIONAL. DESCABIMENTO DO CONTROLE ADMINISTRATIVO. IMPROVIMENTO. RECURSO ADMINISTRATIVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Recurso Administrativo interposto por Carvalho Machado Advogados Associados S/S contra decisão do Corregedor Geral de Justiça que determinou o arquivamento de Reclamação Disciplinar proposta em face do magistrado Roberto Cezar Oliveira Monteiro, titular da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém. Alegação de prática de ato irregular na condução dos processos de Ação de Execução de Título Extrajudicial (proc. n° 0863338-49.2022.814.0301) e de Embargos à Execução (proc. n° 0881127-61.2022.814.0301).

2.
Decisão administrativa fundamentada com base no art. 91, §4°, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e no art. 9º, §2º, da Resolução nº 135/2011 do Conselho Nacional de Justiça, ante a ausência de indícios de infração disciplinar ou irregularidade administrativa por parte do magistrado reclamado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão administrativa de arquivamento da Reclamação Disciplinar foi legítima, diante da ausência de elementos que indiquem conduta irregular do magistrado, e se é cabível a atuação administrativa para o controle de atos eminentemente jurisdicionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

4. A via administrativa e disciplinar da Corregedoria Geral de Justiça é restrita ao controle da atuação administrativa e do cumprimento dos deveres funcionais dos magistrados, conforme art. 103-B, §4º, da Constituição Federal.

5. Não cabe ao órgão correcional exercer controle de atos de conteúdo jurisdicional, os quais estão sujeitos ao contraditório e à ampla defesa, mediante os recursos processuais cabíveis.

6. O recorrente não demonstrou elementos concretos que caracterizem conduta irregular ou infração disciplinar por parte do magistrado reclamado, limitando-se a manifestar inconformismo com decisões judiciais fundamentadas e devidamente apreciadas em instância recursal.

7. Decisão recorrida que observou os limites de competência da Corregedoria, inexistindo violação aos deveres funcionais previstos na Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LC nº 35/1979) ou ao Código de Ética da Magistratura Nacional ou as disposições do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8. Recurso Administrativo conhecido e improvido. Decisão recorrida mantida. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
EM CONHECER DO RECURSO ADMINISTRATIVO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Exmº Sr. Desembargador Roberto Gonçalves de Moura, Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Belém-PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN,

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO ADMINISTRATIVO
interposto por
CARVALHO MACHADO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
, contra decisão proferida pelo
Corregedor Geral de Justiça do Estado do Pará
, que determinou o arquivamento da Reclamação Disciplinar (proc. n° 0001886-41.2023.200.0814), com base no art. 9º, § 2º da Resolução nº 135 do Conselho Nacional de Justiça.

Em suas
razões recursais (id 16129036)
, o recorrente defende a reforma da decisão impugnada, argumentando, em síntese, a ocorrência de faltas disciplinares previstas na LOMAN (Lei n° 35/1979) praticadas pelo Magistrado Titular da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém na condução das Ações de Execução de Título Extrajudicial (proc. n° 0863338-49.2022.814.0301) e de Embargos à Execução (proc. n° 0881127-61.2022.814.0301).

Relata que o magistrado requerido proferiu decisão teratológica, em sede de embargos de declaração opostos contra a Sentença prolatada nos autos dos Embargos à Execução, afirmando que o Juízo suspendeu liminarmente o curso da Execução, sem que houvesse garantia, contrariando suas próprias decisões anteriores, burlando o sistema recursal e utilizando formatação diversa da usualmente empregada em seu gabinete.

Sustenta que o magistrado não observou os deveres funcionais de imparcialidade, de prudência, de cautela, dignidade, independência, serenidade e exatidão, configurando afronta aos dispositivos da Lei Orgânica da Magistratura Nacional – LOMAN.

Cita precedentes do Conselho Nacional de Justiça.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão do D. Corregedor Geral de Justiça para determinar a instauração de sindicância administrativa para apurar os fatos narrados (id 16129036).

O recurso foi distribuído para a competência do Conselho da Magistratura, conforme decisão .

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição. Proferi decisão, determinando a redistribuição do feito para a competência do E. Tribunal Pleno (id 17397942).

O Exmo. Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público apresentou manifestação pelo improvimento do recurso administrativo para manter em todos os seus termos a decisão recorrida (id 17608628).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso Administrativo.

Tratam os autos de
Recurso Administrativo interposto por Carvalho Machado Advogados Associados S/S
contra decisão proferida pelo Exmo. Corregedor Geral de Justiça que determinou o arquivamento da Reclamação Disciplinar (proc. n° 0001886-41.2023.200.0814), proposta em face do magistrado Roberto Cezar Oliveira Monteiro, Juiz de Direito Titular da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, com fundamento na inexistência de prática de ato ilegal ou irregular, conforme a parte dispositiva, a seguir transcrita:

“CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

PROCESSO Nº 0001886-41.2023.2.00.0814

RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR

RECLAMANTE: THIAGO DE CARVALHO MACHADO (OAB/PA 12.756)

RECLAMADO: DR. ROBERTO CEZAR OLIVEIRA MONTEIRO – JUIZ DE DIREITO TITULAR DA 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

REF. PROCESSOS NºS 0863338.49.2022.8.14.0301 e 0881127.61.2022.8.14.0301

DECISÃO

EMENTA: RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. QUESTIONA CONDUÇÃO JUDICIAL DE PROCESSOS. EXTRAPOLA A COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO CORRECIONAL. ARQUIVAMENTO.

(...)

Ante o exposto, uma vez que de todo o apurado e da análise acurada dos autos, não houve possibilidade de atribuir a prática de qualquer ato irregular ou ilegal aos Juízos requeridos, DETERMINO o ARQUIVAMENTO do presente pedido de providências com fulcro no parágrafo único do art. 91 §4 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça e no art. 9º, § 2º da Resolução nº 135 do Conselho Nacional de Justiça.

Dê-se ciência às partes.

Dê -se ciência ao Conselho Nacional de Justiça.

Utilize-se cópia do presente como ofício.

À Secretaria para providências.

Belém (PA), data registrada no sistema

Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Corregedor-Geral de Justiça”

Importa contextualizar que a Reclamação Disciplinar (proc. 0001886-41.2023.200.0814) foi proposta pelo advogado Thiago Carvalho de Machado, OAB/PA 12.756, em face do
magistrado Roberto Cezar Oliveira Monteiro, Juiz de Direito Titular da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, questionando a atuação do magistrado na condução dos processos judiciais de Ação de Execução de Título Extrajudicial (proc. n° 0863338-49.2022.814.0301) e Embargos à Execução (proc. n° 0881127-61.2022.814.0301).

O eminente Corregedor Geral de Justiça proferiu decisão, determinando o arquivamento da Reclamação Disciplinar, por não vislumbrar a prática de qualquer irregular ou ilegal atribuído ao magistrado requerido e na impossibilidade de exame de questões de cunho jurisdicional, em razão da matéria extrapolar o âmbito do poder censório da Corregedoria,
com fundamento nos artigos 91, §4 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça e no art. 9°, §2° da Resolução 135 do Conselho Nacional de Justiça,
in verbis
:

“Art. 91. A Corregedoria-Geral de Justiça, no caso de magistrados(as) de primeiro grau, ou a Presidência do Tribunal, nos demais casos, deverá promover a apuração imediata de irregularidade de que tiver ciência. (Redação dada pela Emenda Regimental nº 32, de 20 de setembro de 2023)

(...)

§ 4º Mediante decisão fundamentada, a autoridade competente ordenará o arquivamento do procedimento preliminar caso não haja indícios de materialidade ou de autoria de infração administrativa.

Art. 9º A notícia de irregularidade praticada por magistrados poderá ser feita por toda e qualquer pessoa, exigindo-se formulação por escrito, com confirmação da autenticidade, a identificação e o endereço do denunciante.

(...)

§ 2º - Quando o fato narrado não configurar infração disciplinar ou ilícito penal, o procedimento será arquivado de plano pelo Corregedor, no caso de magistrados de primeiro grau, ou pelo Presidente do Tribunal, nos demais casos ou, ainda, pelo Corregedor Nacional de Justiça, nos casos levados ao seu exame.”

Por sua vez,
nos termos do artigo 103-B, §4º, da Constituição Federal, a via correcional se restringe "ao controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes",
in verbis
:

“Art. 103-B. O Conselho Nacional de Justiça compõe-se de 15 (quinze) membros com mandato de 2 (dois) anos, admitida 1 (uma) recondução, sendo: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 61, de 2009)

(...)

§ 4º
Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário
e
do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes
, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura:”

Nesse contexto, resta claro que no presente Recurso Administrativo não cabe analisar o teor das decisões judiciais proferidas, mas sim avaliar as situações de ordem administrativa, sem exercer controle de conteúdo judicial.

Do exame dos autos, observa-se que o recorrente é o Escritório de Advocacia Carvalho Machado Advogados Associados S/S, representado pelo Advogado Dr. Thiago de Carvalho Machado, que ajuizou
Ação de Execução de Título Extrajudicial (proc. n° 0863338-49.2022.814.0301)
, em face de Prospera Service Ltda EPP, na data de 22/08/2022, tendo como objeto um Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços – Contrato 001/2018, cobrando o valor da cláusula penal pelo inadimplemento, prevista na Cláusula 4.2 do Contrato de Honorários.

Por sua vez, a parte executada Prospera Service Ltda – EPP propôs Embargos à Execução (proc. n° 0881127-61.2022.814.0301), em face do Escritório de Advocacia, ora recorrente, na data de 25/10/2022.

Por oportuno, destaco, em apertada síntese, o trâmite processual das referidas
Ações de Execução de Título Extrajudicial
e de
Embargos à Execução
que tramitaram na 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, juízo representado
:

1)
Execução
: a petição inicial da Execução foi distribuída
em 22/08/2022
;

em 26/08/2022
, o Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém proferiu despacho de citação do Executado;
em 07/12/2022
, foi juntada cópia da Sentença prolatada nos autos Embargos à Execução;
em 06/06/2023
, o Juízo reclamado proferiu
decisão
, declarando a sua suspeição para atuar no feito (id 94359887);
em 05/07/2023
, o Juízo da 8ª Vara Cível proferiu decisão, se reservou para decidir eventuais questões após o julgamento do recurso de apelação interposto pela Exequente (id 96195652);

3)
Embargos à Execução
:
em 25/10/2022
, a executada Prospera Service Ltda opôs Embargos à Execução;
em 03/11/2022
, o Exequente apresentou Impugnação aos Embargos à Execução;
em 10/11/2022
, o Juízo prolatou Sentença, recebendo os Embargos sem efeito suspensivo e, no mérito, rejeitou os embargos à Execução, declarando a validade do título executivo extrajudicial objeto da execução;
em 16/11/2022
, a executada Prospera Service opôs Embargos de Declaração com efeito modificativo;
em 17/11/2022
, o Juízo proferiu decisão, recebendo os Embargos de Declaração e atribuindo efeito suspensivo à Sentença embargada, bem como, determinou a suspensão da Ação de Execução n° 0863338-49.2022.814.0301;
em 22/11/2022
, o exequente opôs contrarrazões aos embargos de declaração;
em 29/11/2022
, o exequente/embargado comunicou a interposição de Agravo de Instrumento (proc. n° 0819429-84.2022.814.0000);
em 07/12/2022
, o Juízo proferiu
decisão
, acolhendo os Embargos de Declaração, modificando a Sentença embargada, julgando procedente os embargos à execução (id 12582666);

em 10/03/2023, a Desa. Relatora proferiu decisão monocrática, não conhecendo do recurso de agravo de instrumento, com base na perda do objeto, em razão da Sentença proferida; em
02/02/2023
, o exequente interpôs recurso de Apelação;
em 24/02/2023
, a executada/embargante apresentou contrarrazões ao recurso.”

Em consulta aos autos de Embargos à Execução (proc. n° 0881127-61.2022.814.0301) no Sistema PJE de 2° grau, constatei que o recurso foi distribuído para a relatoria da Exma. Des
a
. Gleide Pereira de Moura, que recebeu o recurso de Apelação nos efeitos devolutivo e suspensivo. Posteriormente, foi prolatado Acórdão, negando provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a Sentença, conforme a ementa a seguir transcrita:

“EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. NULIDADE DA EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA. INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGADA/EXEQUENTE. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA EXTRA PETITA. REJEITADA. É ASSEGURADO A MAGISTRADO, NO POVIR DA TUTELA JURISDICIONAL, DEIXAR DE ATENTAR QUANTO A UM OU MAIS PONTOS SUSCITADOS PELAS PARTES, NÃO LHE SENDO IMPOSTA A OBRIGATORIEDADE DE DECIDIR DE ACORDO COM OS ARGUMENTOS FÁTICOS E JURÍDICOS ELENCADOS PELAS PARTES, ESTANDO-LHE GARANTIDO O LIVRE CONVENCIMENTO. PRINCÍPIO DO DA MIHI FACTUM, DABO TIBU JUS. MÉRITO. RECONHECIMENTO DE LIQUIDEZ DA COBRANÇA RELATIVA A CLÁUSULA PENAL PREVISTA NO CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIRMADO ENTRE AS PARTES. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DE COMINAÇÃO IMPOSTA NA CLÁUSULA PENAL NÃO PODE EXCEDER O DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 412 DO CÓDIGO CIVIL. QUANTUM DEVIDO PELO PERCENTUAL À TITULO DE CLÁUSULA PENAL IMENSURÁVEL E INCERTO, UMA QUE VEZ A SUA INCIDÊNCIA CONTEMPLA O VALOR INTEGRAL DE CADA CONTRATO AVENÇADO PERANTE ORGÃOS, SECRETARIAS OU REPARTIÇÃO PÚBLICA QUE ADERIU OU QUE POSSA ADERIR A ATA DE REGISTRO DE PREÇO VINCULADA AO PROCESSO ELETRONICO LICITATÓRIO. EXCESSIVIDADE DO VALOR DA PENALIDADE SUPERANDO, POR VEZES, A PECÚNIA PRINCIPAL DO NEGÓCIO JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE DE IMEDIATA EXECUÇÃO DA QUANTIA, EM DETRIMENTO DOS PONTOS CONTROVERTIDOS NA AÇÃO QUE NECESSITAM DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA QUE, INCLUSIVE, POR MEIO DE AÇÃO ORDINÁRIA PRÓPRIA, PODEM DENOTAR DESPROPORCIONALIDADE E DESEQUILÍBRIO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.”

O recorrente Carvalho Machado Advogados Associados opôs Embargos de Declaração com efeito infringentes. A parte executada Prospera Service também opôs Embargos de Declaração, tendo a eminente relatora prolatado Acórdão, desprovendo os embargos opostos do primeiro embargante e provendo em parte do segundo embargante, conforme a ementa:

“EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO ESTAR-SE-IA A RECONHECER A IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DOS VALORES ATINENTES AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NA FORMA COMO AS PARTES PACTUARAM ATRAVÉS DAS CLÁUSULAS 4.1 E 4.2 DO INSTRUMENTO. TODAVIA, É DE SE DIZER QUE APENAS NÃO PERMITE A IMEDIATA EXECUÇÃO DA QUANTIA, AO PASSO QUE OS PONTOS CONTROVERTIDOS DA AÇÃO, A MEU VER, NECESSITAM DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA, CARACTERÍSTICA PRÓPRIA DA FASE DE CONHECIMENTO. PROVIMENTO EM PARTE DO SEGUNDO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA MAJORAR HONORÁRIOS NA FORMA DO ART. 85,§ 11 DO CPC. RECURSOS CONHECIDOS DE AMBOS, DESPROVIDO DO PRIMEIRO EMBARGANTE E PROVIDO EM PARTE DO SEGUNDO EMBARGANTE.”

O citado Acórdão que julgou os recursos de Embargos de Declaração foi julgado na data de 18/12/2024, ou seja, a decisão ainda se encontra no prazo recursal.

Feitas essas considerações, após análise minuciosa dos autos originários, constata-se que o recorrente não comprova a prática de nenhum ato ilegal ou irregular atribuído ao magistrado da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém na condução dos processos judiciais de Ação de Execução (n° 0863338-49.2022.814.0301) e de Embargos à Execução (n° 0881127-61.2022.814.0301), na verdade, observo o inconformismo do recorrente com o julgamento desfavorável a sua pretensão inaugural, considerando que o juízo reclamado julgou procedentes os embargos à execução, reconhecendo a nulidade da Ação de Execução, fundamentando a ausência de certeza e liquidez do título objeto da execução.

Assim, verifica-se que a decisão judicial prolatada pelo Juízo reclamado que acolheu os Embargos de Declaração foi devidamente fundamentada, com base no livre convencimento motivado, observando o disposto no artigo 93, inciso IX da Constituição Federal e nos artigos 371 e 489 do Código de Processo Civil, concluindo pela nulidade da ação de execução, por entender que a execução não consiste no meio processual adequado para a cobrança de valores correspondentes à multa penal (obrigação acessória).

Neste ponto, ressalto ainda que, o exequente efetuou a interposição do competente recurso de Apelação contra a decisão, além disso, as questões materiais e processuais suscitadas pelo exequente, ora recorrente, foram analisadas por esta E. Corte de Justiça, sendo negado provimento ao Apelo e aos embargos opostos, mantendo-se integralmente a Sentença de 1° grau.

Portanto, no caso concreto, reitero o entendimento que o recorrente não demonstra nenhuma conduta irregular do magistrado requerido como parcialidade, existência de tratamento desigual ou privilegiado a uma das partes ou de desvio de finalidade em ambas as ações judiciais de Execução e de Embargos à Execução citadas, configurando, na verdade, pretensão de controle de ato de conteúdo judicial, sendo incabível a atuação administrativa da Corregedoria de Justiça para exame de matéria eminentemente jurisdicional.

Nessa linha de entendimento, destaco a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, a seguir:

“RECURSO ADMINISTRATIVO. CONSELHO DA MAGISTRATURA. ALEGADA PARCIALIDADE DO JUÍZO, COM CELERIDADE DE PROCESSO SEM PRIORIDADE LEGAL. TESE DE DESOBEDIÊNCIA DE ORDEM EMANADA PELO TRIBUNAL. CONSTATAÇÃO DE CELERIDADE QUE CONDIZ COM A DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. SUSPEIÇÃO DEVE SER PROCESSADA NA FORMA DEVIDA CONFORME DISPOSIÇÃO DO CPC E NÃO ATRAVÉS DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. SUPOSTA DESOBEDIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO JUDICIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONFORME DIVERSOS JULGADOS DO CNJ NÃO CABE AO ORGÃO CENSOR ANALISAR MATÉRIAS JURISDICIONAIS. DECISÃO DA CORREGEDORIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-PA - Recurso Administrativo: 00012025020208140000 9999216775, Relator: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 15/01/2021, Conselho da Magistratura)

RECURSO ADMINISTRATIVO. REPRESENTAÇÃO EM FACE DE MAGISTRADO. EXAME DE MATÉRIA JURISDICIONAL. CONTROLE DE ATO JUDICIAL. DESCABIMENTO. INCOMPETÊNCIA DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA. ART. 38 DO RITJE/PA. INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA. ART. 28, VII, B. PRECEDENTES DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ART. 103-B, § 4º DA CF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- A Corregedoria de Justiça exerce funções administrativas, de orientação, fiscalização e disciplinares, não possuindo atribuições de ordem processual de acordo com o art. 38 do Regimento Interno do TJE/PA.

2- Conforme vários julgados deste colegiado, sua competência regimental, assim como a competência Constitucional do Conselho Nacional de Justiça é restrita ao conteúdo administrativo do Poder Judiciário, inexistindo competência para controle de ato de conteúdo judicial.

3- Tratando-se de matéria eminentemente jurisdicional, portanto, é incabível a atuação administrativa da Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana, quando inexistentes elementos que indiquem faltas disciplinares por parte dos magistrados. 4- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

(TJ-PA - RECURSO ADMINISTRATIVO: 0003903-81.2020.8.14.0000, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 20/10/2021, Conselho da Magistratura)”

Desta forma, não há que se falar em violação aos deveres previstos na Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LC 35/1979), ao Código de Ética da Magistratura Nacional ou as disposições do Código de Processo Civil, como alegado pelo recorrente.

Assim,
considerando a inexistência de provas que apontem para a ocorrência de conduta irregular ou ilegal por parte do magistrado requerido, bem como, em razão do descabimento da via eleita para recorrer dos atos jurisdicionais praticados por Juiz de Direito, conclui-se pela manifesta improcedência do presente Recurso Administrativo, devendo ser mantida a decisão do Corregedor Geral de Justiça que determinou o arquivamento da Reclamação Disciplinar
, nos termos dos artigos 91, §4 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça e no art. 9°, §2° da Resolução 135 do Conselho Nacional de Justiça.

- DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
em conformidade com o parecer ministerial CONHEÇO DO RECURSO ADMINISTRATIVO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão recorrida, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É o Voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 26/02/2025